Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714696-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL XAVIER MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: GILENO GUIMARAES MUNDIM, MARILDA GUIMARAES MUNDIM, JOSE MARIA DE SOUSA TELES, DOUGLAS RAMOS NOBREGA, JEFERSON BATISTA REUTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MACIEL XAVIER MONTEIRO DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor de GILENO GUIMARAES MUNDIM e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “(...) Em relação à gratuidade de justiça, diante dos comprovantes de rendimentos anexados em ID n. 120355992, verifico que o autor aufere mensalmente quantia superior aos R$ 6.000,00, muito superior à média de salário nacional. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Venha o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” Irresignado, o autor/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Sustenta que seu salário líquido é pouco superior a 5 (cinco) salários mínimos, o qual é o parâmetro para atuação da defensoria pública; e que no valor se incluem verbas indenizatórias como auxilio alimentação e moradia. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para deferir a gratuidade judiciária ao agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, extrai-se dos contracheques ID Num. 35553599 e seguintes, que o autor/agravante recebe salário bruto superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) e líquido superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Não foi apresentada documentação que comprove os gastos do autor com sua subsistência, de modo que sua renda é o único critério disponível para avaliar eventual condição de hipossuficiência. Nesse sentido, em uma primeira análise, entendo que a decisão proferida pelo Juízo singular foi acertada, ao passo que o autor/agravante possui renda muito superior à média nacional e não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais. Ainda que parte de sua renda seja proveniente de verbas de natureza indenizatória, esta situação, por si só, não serve para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. No mais, vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do país. Nesse sentido, vem entendendo esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE DOCUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada de extrato da Receita Federal que atesta a ausência de apresentação de declaração de imposto de renda nos últimos dois exercícios não pode ser confundida com a situação de isenção e não se presta a comprovar a situação econômica descrita, pois não contém informações mínimas sobre os rendimentos da parte. Assim, a falta de documentos comprobatórios da renda e dos gastos ordinários da parte dificulta a análise da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1400232, 07178424820218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1 - A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2 - Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica da agravante não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que a recorrente aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça. 3 - Assim, resta demonstrado que a recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1363697, 07031037020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, estão ausentes os requisitos necessários à medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 16:33:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora